Tribunal: TJES
Processo: 0000199-48.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-48.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO DE MATOS OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, IV, LEI 10.826/2003 C/C ART. 29 DO CP). PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI 10.826/2003. DESCABIMENTO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA COMPROVADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que condenou os Apelantes pela prática do crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 29 do CP, em razão de portarem, em coautoria, pistola calibre.32 com numeração suprimida e munições. Os réus requerem absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e, quanto a um deles, afastamento da valoração negativa de antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é insuficiente para a condenação, ensejando absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 por ausência de demonstração pericial de raspagem; (iii) determinar se a valoração negativa dos antecedentes criminais deve ser afastada em razão da antiguidade das condenações.

III. RAZÕES DE DECI
DIR

3. O crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 configura delito de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de arma com numeração suprimida, sendo desnecessária a ocorrência de dano efetivo ou dolo específico.

4. O depoimento do policial militar que participou da abordagem, colhido sob o crivo do contraditório, apresenta-se firme, detalhado e harmônico com os demais elementos probatórios, revelando-se suficiente para comprovar a autoria e afastar a tese absolutória.

5. A ausência de laudo pericial específico sobre o método de supressão da numeração não descaracteriza o tipo penal do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, bastando a constatação da inexistência de sinal identificador na arma de fogo, admitindo-se a prova testemunhal e o auto de apreensão como meios válidos de comprovação

6. A jurisprudência do STJ e do TJES admite a configuração de coautoria no crime de porte ilegal de arma de fogo quando demonstrada a ciência dos agentes e o domínio compartilhado do objeto ilícito.

7. Condenações penais definitivas, ainda que antigas e atingidas pelo período depurador para fins de reincidência, podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes, não havendo ilegalidade na dosimetria fixada.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte, independentemente de dolo específico ou dano concreto.

2. O depoimento policial, quando coerente e colhido sob contraditório, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação.

3. A ausência de laudo pericial sobre o método de supressão não afasta a tipicidade do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, bastando a constatação da inexistência de numeração.

4. Condenações transitadas em julgado, mesmo antigas, podem caracterizar maus antecedentes, ainda que não configurem reincidência.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 64, I, 68; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 1.003.800/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.06.2025; STJ, HC nº 846.760/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.09.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25.06.2024; STJ, HC nº 516.153/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC nº 957.056/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 924.174/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº
0000199-48.2024.8.08.0045

APELANTE
S
:
J
Ú
LIO DE MATOS OLIVEIRA E JOCELINO ALVES DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
J
Ú
LIO DE MATOS OLIVEIRA
e
JOCELINO ALVES DE SOUZA

em face da sentença de ID 15662677, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os Apelantes pela prática do crime previsto no artigo
16, §1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003, na forma do art. 29 do Código Penal,
fixando as seguintes penas definitivas
:

1.
J
Ú
LIO DE MATOS OLIVEIRA
: 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 119 (cento e dezenove) dias-multa; e

2.
JOCELINO ALVES DE SOUZA
: 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões acostadas ao ID 15662698, o Apelante
J
Ú
LIO DE MATOS OLIVEIRA
pugna pela reforma da sentença, requerendo, em suma,
(i)
que seja aplicado o
in dubio pro re
o
, por insuficiência probatória; e
(ii)
que haja a desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei 10826/2003 por ausência de demonstração que o número de série inexistente tenha sido causado por ação humana.

Por sua vez, em suas razões ao ID 15662697, o Requerente
JOCELINO ALVES DE SOUZA
pugna pela reforma da sentença, requerendo, em suma,
(i)
que seja aplicado o
in dubio pro re
o
, por insuficiência probatória; e
(ii)
que haja a desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei 10826/2003 por ausência de demonstração que o número de série inexistente tenha sido causado por ação humana; e
(iii)
que seja desconsiderado o aumento na pena base por maus antecedentes, ante a demasiada distância no tempo entre o trânsito em julgado da Guia utilizada e a nova condenação do Apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 15662701) pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15787086) também pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
J
Ú
LIO DE MATOS OLIVEIRA
e
JOCELINO ALVES DE SOUZA
, no bojo da qual é narrado que (ID 15662639):

[...] No dia 11 de outubro de 2024, no período noturno, na Rua Aurélio Dallapícola, Bairro Santa Cecília, município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados
JOCELINO ALVES DE SOUZA
e
JÚLIO DE MATOS OLIVEIRA
portaram arma de fogo com numeração suprimida, bem como munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data e local dos fatos, durante patrulhamento de rotina, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo visualizou 02 (dois) indivíduos em um carro e outro fora do veículo em atitude suspeita.

Ao realizar a abordagem, o homem que estava fora do veículo conseguiu se evadir, mas os que estavam dentro do veículo foram identificados como sendo os denunciados
JOCELINO ALVES DE SOUZA
e
JÚLIO DE MATOS OLIVEIRA
.

No veículo foram encontradas 01 (uma) pistola marca Tauros®, com numeração suprimida, e alimentada com um carregador com 03 (três) munições calibre.32 (ponto trinta e dois), sendo 02 (duas) intactas e outra picotada.

Deve ser registrado que a arma continha a sigla “TCP” (Terceiro Comando Puro), relativa a uma facção criminosa oriunda do Estado do Rio de Janeiro.

Autoria e materialidade delitivas restam devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado 55958783, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Relatório Final de Inquérito Policial e, por fim, pelos demais elementos de convicção contidos nos autos.

Diante do exposto, os denunciados
JOCELINO ALVES DE SOUZA
e
JÚLIO DE MATOS OLIVEIRA
incorreram no crime previsto no art. 16, §1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003, na forma do art. 29 do Código Penal. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Recorrentes pela prática do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, que passo à análise.

1. Do Pleito Absolutório

Em primeiro momento, as defesas de ambos os Apelantes pleiteiam a absolvição sob o argumento da fragilidade probatória, sustentando que não há provas inequívocas de que tinham ciência e domínio sobre o armamento apreendido. Alegam, ainda, que o depoimento do policial militar ouvido em juízo é inconsistente e que a autoria do delito poderia ser de uma terceira pessoa, de alcunha “Tei”, que não foi devidamente investigada.

Contudo, ao perscrutar detalhadamente o acervo probatório, concluo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A previsão legislativa referente ao crime do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 visa proteger a incolumidade pública, a qual supera o fim de proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva.

Portanto, é tipo de delito de perigo abstrato, que visa proteger o bem jurídico da segurança pública e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Isto é, sua consumação ocorre com a simples prática do verbo nuclear do tipo (no caso, “portar”), independentemente da produção de qualquer dano efetivo ou da intenção de se cometer outro delito, sendo o bem jurídico tutelado a incolumidade pública, a paz social, e a lei presume, de forma absoluta, o perigo gerado pela conduta. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE NA ABORDAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELITO DE MERA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
7. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta, dispensando dolo específico, estando a condenação lastreada em elementos idôneos e sob o crivo do contraditório.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 1.003.800/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025)
– destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...)
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo punido independentemente de sua utilização para a prática de outro crime, como o roubo. Assim, não há bis in idem, uma vez que o delito de porte de arma foi realizado em contexto fático distinto.
5. A análise da possibilidade de consunção demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta a dilação probatória necessária para revisar a fundamentação das instâncias ordinárias. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(STJ, HC n. 846.760/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024)
– destaquei

A
materialidade
do crime restou estampada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 15662383), no Auto de Apreensão (ID 15662368, p. 10), no Boletim Unificado de nº 55958783 (ID 15662368, p. 45/50), e, de forma cabal, no Laudo Pericial de Exame em Arma de Fogo (ID 15662664), o qual concluiu pela plena eficiência do artefato e das munições para a realização de disparos.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelos réus, restou solidamente comprovada pelos elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal, que se mostram coesos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório.

O depoimento judicial da testemunha Ângelo Calvi Campanharo, Sargento da Polícia Militar, é claro e detalhado ao descrever a dinâmica da abordagem. Vejamos:

[...]
Ângelo Campanharo:
Bom, nós estávamos fazendo patrulhamento corriqueiro, patrulhamento tático pelos bairros, e a gente se deparou com esse veículo, com dois camaradas dentro, que são os réus, e um pelo lado de fora, fazendo contato com eles, pela janela.
Só que aí, quando a gente adentrou na rua, eles perceberam a presença da polícia, e o que estava de fora a pé já saiu, já saiu meio que saindo fora, assim, e o carro começou a acelerar. Foi aí que a gente
falou né

que
é uma fundada suspeita
para
a abordagem. Aí, durante a abordagem, a verbalização lá do sargento, deu para notar que o... Eu só não lembro qual foi o nome do camarada. Ele colocou alguma coisa no chão, assim, depois que ele resolveu sair. Aí, com eles, não tinha nada, se eu me lembro, não tinha nada, não. E, na
v
istoria veicular, foi encontrado o armamento, né? Basicamente foi isso.

Ministério Público:
Entendi.
Qual era a arma? Você lembra como era? Se a enumeração dava para ver? Lembra de detalhes?

Ângelo Campanharo:
Não, sem enumeração nenhuma. E, se eu não estou enganado, tinha uma sigla também. Tinha uma sigla de alguma facção, alguma coisa assim.

[...]

Ministério Público:
Já conhecia os acusados de outras ocorrências? O Jocelino tem muita passagem criminal, por exemplo.

Ângelo Campanharo:
É, a ficha dele é extensa, mas eu mesmo não conheço, porque eu vim atuar na área que não tem um período tão longo assim, né? Então, eu desconheço ele.

Ministério Público:
Não, sem problema. Tá. E o Júlio também. O Júlio também tinha execução em aberto, pelo que eu consto aqui. Júlio de Matos. Você teve conhecimento também da situação lá?

Ângelo Campanharo:
Não. Negativo.

[...] É, a terceira pessoa estava em pé ao lado do veículo. Eles estavam conversando pela janela, né? Aí ele pegou e saiu.

Ministério Público:
E a arma foi encontrada aonde?

Ângelo Campanharo:
No assoalho, assim, no pé do... No pé do carona. Foi no pé do carona.

[...]

Ministério Público:
Mas se recorda que dentro do carro estavam o Jucelino e o Júlio, juntos.

Angelo Campanharo:
Exato, exato. Um no motorista e o outro na carona.

[...]

Juiz de Direito:
Ô Campanharo, você confirma aí que você nos disse aí, está gravado, você informou que a pessoa que estava no carona fez a menção como se estivesse colocando algo no chão do carro, no assoalho do carro, é isso?

Angelo Campanharo:
Positivo, Excelência, porque ele até então, pelo que eu recordo, ele demorou a aceitar a voz de abordagem. Foi aí que deu uma desvencilhada assim, para poder jogar alguma coisa no chão. [...]
(
T
ranscrição de mídia ID 15662669)
-destaquei

Em suma, o militar relatou que, durante patrulhamento tático, a guarnição avistou um veículo com os dois réus em seu interior e um terceiro indivíduo do lado de fora, em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, o indivíduo a pé evadiu-se e o veículo acelerou, o que motivou a abordagem. Durante o procedimento, foi observado que um dos ocupantes do veículo realizou um movimento como se estivesse colocando algo no chão do carro, antes de desembarcar. A vistoria veicular subsequente culminou na localização do armamento no assoalho do veículo.

Diante desse contexto, as defesas tentam desqualificar o depoimento do policial, apontando supostas contradições. No entanto, uma análise atenta da transcrição do depoimento revela que não há inconsistências substanciais capazes de infirmar a credibilidade da testemunha.

O fato de o militar não ter visualizado pessoalmente o exato momento em que a arma foi dispensada, mas sim a movimentação suspeita dos ocupantes, não retira a força probante de seu testemunho, especialmente quando corroborado pelas demais circunstâncias do caso.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

De igual forma:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade
3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP). 4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar bis in idem, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024) –
destaquei

Da mesma forma, não há nos autos elementos que maculem a credibilidade do testemunho do agente público.

Logo, conforme estabelece a Jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
“
Confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa, sobretudo quando seus relatos são isentos de contradição e harmônicos com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto”
(TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/06/2024).

Ademais, a tese defensiva de que a arma pertenceria a uma terceira pessoa, intitulada de "Tei", mostra-se isolada e inverossímil, sobretudo diante das flagrantes contradições nos interrogatórios dos próprios réus.

Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, os Apelantes apresentaram versões conflitantes sobre o valor que seria pago pela suposta corrida, bem como sobre a ordem de chegada ao local dos fatos, o que mina por completo a credibilidade de suas alegações e reforça a conclusão de que buscaram, de forma conjunta, criar uma narrativa para se eximir da responsabilidade penal.

É sabido que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, e sua caracterização em coautoria é perfeitamente admitida quando as circunstâncias fáticas demonstram que os agentes tinham ciência da presença do armamento e o domínio compartilhado sobre ele, ainda que a posse física direta seja exercida por apenas um deles.

No caso em tela, a arma foi encontrada em local de fácil acesso a ambos os ocupantes do veículo, e a conduta conjunta de tentar evadir-se da abordagem policial, aliada à movimentação suspeita no interior do carro, evidencia o liame subjetivo e a unidade de desígnios para a prática do delito.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE. ACESSO A MENSAGENS E DADOS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO PACIENTE E DO CORRÉU NA ENTREGA DOS APARELHOS. CONDENAÇÃO APOIADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RÉU CONDENADO PELO CRIME DO ART. 16, CAPUT, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO QUE COMPORTA PROVIMENTO. COAUTORIA QUANTO AO SEGUNDO DELITO NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A PRÁTICA DE UM ÚNICO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. [...] 5. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é permanente, de modo que sua consumação se alonga no tempo. Desta feita, cuidando-se de crime de modalidade permanente, há de se compreender que, embora o paciente tenha admitido que já portava a arma em momento anterior ao flagrante, é certo que a consumação do delito foi se estendendo até o momento da apreensão, no interior de seu veículo, pelos milicianos que o abordaram. 6. O crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 é chamado tipo misto alternativo, aquele que prevê diversos núcleos que, uma vez praticados no mesmo contexto fático, caracterizam apenas um delito. Nesse diapasão, o porte e o transporte de arma de fogo de uso restrito devem ser imputados ao paciente como um único delito.
7. Acerca da coautoria, é cediço que esta Corte Superior admite o citado instituto na configuração dos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003. Para que se verifique a coautoria, é mister que reste evidenciado que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum. Ademais, deve restar claro que os agentes agem com plena liberdade para eventual emprego da arma.
[...]

(STJ HC n. 516.153/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020)
- destaquei

Portanto, diante do depoimento firme da testemunha policial e das contradições insuperáveis nas versões apresentadas pelos réus, a prova dos autos é robusta e não deixa margem a dúvidas razoáveis acerca da coautoria no crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo incabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. Da Desclassificação para o Art. 14 da Lei 10.826/2003

Subsidiariamente, ambos os Apelantes requerem a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de que não foi comprovado por laudo pericial que a numeração da arma de fogo foi raspada, suprimida ou adulterada. O argumento, todavia, não se sustenta.

O tipo penal do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, qualifica a conduta de
“portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”.

O policial militar Ângelo Campanharo foi categórico ao afirmar em juízo que a arma apreendida estava
“sem numeração nenhuma”
. Esta informação, aliada ao Auto de Apreensão, é suficiente para a caracterização da qualificadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a ausência de um laudo pericial específico atestando a supressão do sinal identificador pode ser suprida por outros meios de prova, incluindo a prova testemunhal e o exame visual do artefato. Logo:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como sucedâneo recursal, e não constatou flagrante ilegalidade para concessão da ordem de ofício, mantendo a condenação por porte ilegal de arma de fogo e roubo. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por porte ilegal de arma de fogo e roubo pode ser mantida, mesmo sem o reconhecimento da vítima e com a alegação de que a numeração da arma estava suprimida por desgaste natural. 3. A defesa alega que a prova é frágil para a manutenção da condenação de roubo, pois a vítima não reconheceu o agravante. 4. A defesa sustenta que a redução da minorante da tentativa deveria ser no patamar máximo de 2/3, pois o agravante estava apenas dando suporte no veículo.
5. A defesa argumenta que o laudo pericial concluiu que a numeração da arma estava suprimida por desgaste natural, o que deveria desclassificar o crime para o art. 14 da Lei n. 10.826/03.
[...]
7. A condenação por porte ilegal de arma de fogo foi mantida, pois o art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03 não exige comprovação de ação dolosa na supressão da numeração, bastando o porte da arma nessas condições.

(
STJ
AgRg no HC n. 957.056/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025)
- destaquei

Nessa conjuntura, a constatação de que a arma está com a numeração suprimida, seja por raspagem, ou qualquer outro meio, configura o tipo penal em questão. A ausência de um laudo que descreva o método da supressão não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o elemento objetivo do tipo é a ausência do sinal identificador, o que foi devidamente constatado nos autos.

Presumir que a arma foi fabricada sem número de série, invertendo o ônus da prova, seria permitir uma interpretação que vai de encontro ao espírito da lei, que visa justamente reprimir com maior rigor a circulação de armas clandestinas, cuja rastreabilidade é impossibilitada pela ausência de identificação.

Dessa forma, comprovado que a arma de fogo portada pelos apelantes não possuía numeração aparente, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, não havendo que se falar em desclassificação.

3. Da Dosimetria da Pena

Superado tal ponto, a defesa do Apelante
JOCELINO
insurge-se contra a valoração negativa dos antecedentes criminais, argumentando que as condenações utilizadas para tal fim são muito antigas, datadas de 2009 e 2010.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, firmou o entendimento de que condenações penais com trânsito em julgado, não atingidas pelo período depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar tanto a reincidência quanto os maus antecedentes, sem que isso configure
bis in idem
, desde que se refiram a fatos distintos.

No caso do réu em questão, o magistrado sentenciante, de forma acertada, utilizou uma das condenações transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, e as outras para configurar a agravante da reincidência na segunda fase, o que se alinha perfeitamente à jurisprudência pátria.

Sabe-se que o decurso de longo lapso temporal desde o cumprimento ou a extinção da pena não afasta a possibilidade de valoração dos maus antecedentes. O chamado
“período depurador”
de cinco anos aplica-se exclusivamente para afastar os efeitos da reincidência, não se estendendo aos antecedentes criminais, que são perpétuos.

Sob essa ótica:
Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. “O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio”
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Nesse contexto, as penas aplicadas a ambos os réus foram dosadas de maneira criteriosa e individualizada, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.